Tribunal: TJES
Processo: 5001793-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001793-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001793-22.2017.8.08.0024

A
P
ELAN
TE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AP
ELADO
:
BANCO
ITA
ULEASING
S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença (Id. 1200309), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos pelo
BANCO
ITA
ULEASING
S.A.
, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON municipal, no Processo Administrativo nº 3268/2011, para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC/15, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

Nas razões recursais (Id. 1200313), sustenta que o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sem seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução da multa pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Contrarrazões (Id. 1200317) pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001793-22.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Prefacialmente, reputo por pertinente colocar em pauta a pluralidade de demandas repetitivas que permeiam esta Corte, versando acerca da legalidade das multas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor (Estadual ou Municipal), oriundas de processos administrativos frutos de reclamações da cadeia consumidora e que, em sua grande maioria, são minoradas expressivamente no Juízo
a qu
o.

Entrementes, em sede recursal, percebo que as decisões, de modo geral, não confluem para um mesmo sentido, porquanto em consulta eletrônica ao sítio oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça à jurisprudência hodierna, relativa à matéria em apreço, evidencia-se julgados que mantêm o entendimento do julgador primevo, tanto quanto

vereditos que restabelecem o valor originário da multa aplicada pelo PROCON, estes por entender que o
quantum
emana de uma
dosimetria
legal
.

Diante de tal panorama, a despeito de,
in casu
, não se tratar de incidente de resolução de demandas repetitivas, no que tange à matéria ventilada, entendo por fatal a busca constante pela uniformização da jurisprudência desta Corte Estadual, com vistas a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC/15), ainda que, a princípio, isto se consolide ao menos nesta Terceira Câmara Cível, a fim de expurgar aparente
insegurança jurídica
e
risco de ofensa à isonomia
, e, por seu turno, parametrizar a adequação das decisões judiciais em primeiro grau de jurisdição.

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença (Id. 1200309), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos pelo
BANCO
ITA
ULEASING
S.A.
, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON municipal, no Processo Administrativo nº 3268/2011, para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC/15, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

Nas razões recursais (Id. 1200313), sustenta que o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sem seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução da multa pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Perscrutando-se os autos, tenho por certo que o ponto nevrálgico da demanda recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor do
BANCO
ITA
ULEASING
S.A.
consistente no pagamento de uma multa no valor nominal de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), consoante ID. 1200305 – pág. 1.

Pois bem.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o
processo administrativo nº
3268
/201
1
, instaurado pelo
Procon Municipal de Vitória
em face do ITAULEASING S.A., o qual se originou da reclamação do Sr. Wellington Luiz Leal de Souza junto ao Órgão Municipal de Proteção ao Consumidor, registrada sob o nº
011
1
-0
10
.
390
-
1
(Id. 1200301 – pág. 2).

Por oportuno, colho do inteiro teor do termo inicial do aludido processo administrativo, que a instauração deste emanou da inércia da Instituição Financeira apelada em satisfazer a pretensão do consumidor supracitado, consistente na retirada dos encargos moratórios de uma parcela contratual.

Cumpre historiar que o consumidor buscou a interveniência do Procon municipal, informando que possuía, à época da reclamação, um contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco Pecúnia e que
não
logrou adimplir

a
prestação referente ao mês 07/2011, pois fo
ra

informado no Banco Itaú, onde são efetuados os pagamentos, de que
a
fatura
referente àquele mês
já esta
va
quitada
.

No entanto, alega o consumidor que passou a ser cobrado pelo Banco Pecúnia da parcela relativa ao mês 07/2011, com acréscimo de juros e encargos moratórios, razão pela qual demonstrou sua disposição a pagar o valor devido e procurou o PROCON que, por sua vez, fez contato com ambos os bancos a fim de tentar resolver a demanda através de acordo.

Ressalte-se que o PROCON notificou o banco apelado para comparecer em Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 4º, III, da Lei nº 8.078/90, informando que este poderia
“juntar em audiência
comprovação do faturamento bruto constante da ‘Demonstração do Resultado do Exercício’ relativo ao último exercício financeiro
, que será estimado ou arbitrado na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas;”
(Id. 1200301 – pág. 9), conforme comprovante de
AR
(Id. 1200304 – pág. 4).

Na audiência de tentativa de conciliação, promovida pelo PROCON, ambas as partes compareceram, contudo
,
o banco apelado não apresentou defesa ou proposta de acordo à demanda apresentada pelo consumidor, ensejando o
processo administrativo nº
3268
/201
1
.

Eis que a decisão administrativa reconheceu que a instituição financeira apelada infringiu as normas do Diploma Consumerista, o qual estabelece como prática abusiva a recusa às demandas do consumidor na medida das possibilidades do fornecedor (art. 39, II, CDC), oportunidade em que a condenou ao pagamento de uma multa, arbitrada nominalmente no valor de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), montante este apurado por dosimetria legal (Id’s. 1200304 pág. 6/ 1200305).

Frise-se que a instituição bancária foi cientificada do inteiro teor da referida Decisão por meio de
“Notificação
nº
084
/201
5
”
(ID. 1200305 – pág. 3), o que se comprova através do comprovante de AR, devidamente assinado (Id. 1851002 – pág. 30), conferindo-lhe, ainda, a faculdade de apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, como atesta o comprovante de AR (Id. 1200307 – pág. 7).

O banco apelado recorreu da decisão administrativa (Id. 1200306 – pág. 15), todavia, intempestivamente (Id. 1200307 – pág. 9), sobrevindo a sua inscrição em dívida ativa perante o Município de Vitória, nos termos do art. 28, I, do Decreto Municipal 11.738/03.

À vista disso, inobstante o pleno conhecimento da decisão administrativa condenatória, salta aos olhos a falha do Banco Itauleasing apelado, restando exaurido o seu prazo recursal, na via administrativa, bem como aquele previsto para o pagamento da multa, objeto da lide, circunstância que motivou a inscrição do referido débito em
Dívida Ativa Municipal nº
371/2015
(ID.
1200308
– pág.
1
)
, culminando, por fim, na
Execução Fiscal.

Feito esse escorço fático, a meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados, pelo que passo a notabilizá-las.

Pois bem.

Induvidoso é que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo
que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação
.”
(Grifei).

Nesta cognição,
“A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis
.”
(art. 33, §2º, Decreto nº 2.181/97).

Imperioso sobrelevar que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). (Grifei).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada, em decorrência da constatação de práticas abusivas na relação de consumo, por parte do Itaú, nos termos dos artigos 39, inciso II, do CDC/90, e art. 17 do Decreto 6.523/2008, a saber:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

II –
recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

Art. 17.

As informações solicitadas pelo consumidor serão prestadas imediatamente e suas reclamações, resolvidas no prazo máximo de cinco dias úteis a contar do registro.

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram a prática abusiva em desfavor do consumidor suficiente para ensejar sanção administrativa.

Ressalte-se que, de igual modo, a sentença reconheceu a falha no banco apelado, em cuja conclusão o magistrado assim consignou:

“
Ocorre, que conforme restou demonstrado nos autos do processo administrativo, foi proporcionado ao embargante a oportunidade de apresentar defesa, além de comparecer à audiência de conciliação, contudo a empresa não apresentou prova de que as alegações do consumidor não eram verídicas.

Ao ser informado de que o débito já estaria quitado, o consumidor foi levado a erro na fruição da prestação do serviço. O inadimplemento ocorreu devido a informação equivocada recebida pelo consumidor. Nesse sentido o Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde, independente de culpa, por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição.

Ademais, a embargante não apresentou defesa ou proposta de acordo à demanda apresentada pelo consumidor, dispondo o CDC como prática abusiva a recusa às demandas do consumidor na medida das possibilidades do fornecedor.
”
(Id. 1200309 – pág. 3).

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por oportuno, o artigo 40 do Decreto Municipal n. 11.738/03, vigente à época em que foi aplicada a multa, dispunha que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste passo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
o ano

(201
1
)
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo III, item
17
)
;
a vantagem auferida

(
Caráter
Individual)
;
a condição econômica do infrator
, a qual conforme artigo 39 do Decreto Municipal 11.738/03, incide sobre o faturamento bruto anual
(relativo ao exercício do ano de 201
0
);

a existência de circunstância agravante que aumentaram a Pena-base
; para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (Id. 1200304 – pág. 14/16).

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ora, o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon à apelada por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

Com efeito, indene de dúvidas que o
processo administrativo nº
3268
/201
1
encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado
’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecida a abusividade das cobranças, apresentou-se escorreita a fixação do valor da multa imposta pelo PROCON municipal no valor nominal de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), resultado da dosimetria legal, e que se enquadra
dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em contrapartida, embora o PROCON tenha discriminado o cálculo que resultou no
quantum
da multa, percebo que o magistrado não logrou fazê-lo, tendo minorado o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante arbitrado na sentença a evidenciar que a dosimetria da pena fixada pelo PROCON estava em desacordo com a lei vigente, senão vejamos:

“
Observa-se que o consumidor não se negou a pagar a parcela do financiamento, contudo não concordou em ser onerado por fato do qual não teve culpa. A embargante, por sua vez, não logrou êxito em afastar as alegações ou comprovar a insubsistência da narrativa, vez que em que pese tenha comparecido à audiência, não propôs acordo, tampouco esclareceu os fatos ou apresentou defesa acerca do ocorrido, prática que restou caracterizada como abusiva.

Nesse diapasão, reconheço a ilegalidade da conduta praticada pela executada, todavia, entendo que a sanção administrativa, multa originária no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), se mostra desproporcional e irrazoável.

Deste modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo no
3268/2011
para o montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
(...)
.”
(Id. 1200309 – pág. 6).

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

No caso concreto, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Eis que a reforma do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação
in totum
do BANCO ITAULEASING S.A. ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
cível,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada na via administrativa, no importe de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), reformando a sentença que diversamente concluiu, julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão relativa ao
processo administrativo nº
3268/2011
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença lançada no evento 42, ID 1200309, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
BANCO ITAULEASING S.A.
nesta ação de embargos do devedor, oposta à execução fiscal tombada sob o nº 5002674-33.2016.8.08.0024,
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3268/2011 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(evento 42, ID 1200309).

Reconhecida a sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (evento 46, ID 1200313), o ente público apelante expõe que o executivo principal foi proposto
“com o fito de
efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas
[...]
, no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), conforme discriminado na
Certidão de Dívida Ativa de nº 3111/2016
”
(fl. 02 do evento 46, ID 1200313).

Sustenta, em apertada síntese, que os critérios legais foram observados na fixação da multa, de acordo com o disposto no artigo 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, enquanto a redução da multa pelo Juízo
“a quo”
teria se dado de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a este conferir provimento
“para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa) aplicada na via administrativa, no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), reformando a sentença que diversamente concluiu, julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão relativa ao
processo administrativo nº 3268/2011
”.

Em seguida, pedi, respeitosamente, vista dos autos em deferência à louvável disposição de Sua Excelência em procurar manter a jurisprudência deste douto Colegiado estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC), expungindo-a de indesejável insegurança jurídica e risco de ofensa à isonomia que pudessem advir da solução díspar de casos análogos ao que ora se aprecia.

Parece-me, com efeito, que o juízo de
proporcionalidade
e
razoabilidade
acerca das penalidades aplicadas pelo PROCON depende de um cotejo cuidadoso dos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que costumam dirigir a atuação da autoridade administrativa, sobre a qual paira
presunção de legitimidade
que só pode ser ilidida em casos de evidente ilegalidade, não verificada na espécie.

Outrossim, embora a jurisprudência desta colenda Câmara admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos já mencionados princípios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a
redução do valor
da sanção
em 86% (oitenta e seis por cento)
, operada nos termos da sentença fustigada, contraria os preceitos normativos que regem a matéria.

Nesse cenário, quer me parecer que a solução mais adequada ao caso concreto seria aquela proposta pelo douto Relator, já adotada por este órgão julgador em situação semelhante, a teor da ementa colacionada a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, sob a justificativa de que o Poder Público não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a sanção pecuniária.

2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3) Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

4) Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

5) Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal.

6) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014669-95.2017.8.08.0347, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Posto isso,
A
COMPANHO
o voto proferido pelo preclaro Relator,
Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, a fim de
CONHECER
do apelo municipal e a este
DAR PROVIMENTO
para, com a reforma da sentença, julgar improcedente a pretensão deduzida pelo banco devedor.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5001793-22.2017.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que acolheu parcialmente os
embargos à execução
opostos por
BANCO ITAULEASING S/A
para minorar o valor da multa administrativa arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao iniciar o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
proferiu voto para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, no sentido de reformar a sentença para rejeitar os embargos à execução, mantendo hígida a cobrança da multa administrativa no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Para tanto, o Culto Relator considerou que
“uma vez reconhecida a abusividade das cobranças, apresentou-se escorreita a fixação do valor da multa imposta pelo PROCON municipal no valor nominal de R$ 35.647,69, resultado da dosimetria legal, e que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”,
bem como que
“a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal, que discrimina como deverá ser calculada a multa objeto da lide”.

Na sequência, o E. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa proferiu voto acompanhando o Culto Relator.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após analisar a situação em apreço, notadamente diante das infrações consumeristas em exame, tenho,
data maxima venia
, que a manutenção dos valores estabelecidos na esfera administrativa não se mostra consentânea com a situação fática versada. Explico.

No caso em comento, verifico que os presentes embargos à execução referem-se à execução da CDA nº 311/2016 concernentes a multa administrativa arbitrada pelo PROCON Estadual por meio do processo administrativo nº 3268/2011, no montante de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), o qual, atualizado, perfaz o valor de R$ 72.690,67 (setenta e dois mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

O referido processo administrativo originou-se a partir de reclamação do consumidor
WELLINGTON LUIZ LEAL DE SOUSA
o qual relatou que
“possui contrato de financiamento de veículo com BANCO PECÚNIA S/A e que não conseguiu adimplir a prestação referente a 07/2011, pois foi informado no Banco Itaú, onde são efetuados os pagamentos, de que a referida prestação já estaria quitada. No entanto, alega que continuou sendo cobrado pelo Banco Pecúnia”.

Por sua vez, o PROCON Municipal relatou que,
“em contato com o Banco Pecúnia, este confirmou que o débito consta em aberto. O consumidor solicitou a não incidência dos encargos de mora, bem como a não cobrança de duas faturas em um único mês, sob alegação de que o atraso não se deu por sua culpa. Diante da falta de retorno por parte da reclamada, solicitou abertura de processo administrativo em que requer a retirada dos encargos moratórios sobre a fatura 07/2021 e que a fatura possa ser paga separadamente, alegando a impossibilidade de pagar duas faturas no mesmo mês”.

Em seguida, a autarquia proferiu decisão considerando que a prática narrada ofenderia os direitos do consumidor em razão da prestação de informações equivocadas (art. 14, CDC).

Assim, arbitrou multa administrativa no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para
BANCO ITAULEASING S/A
e R$ 29.708,78 (vinte e nove mil, setecentos e oito reais e setenta e oito centavos) para
BANCO PECÚNIA.

De fato, trata-se de infração consumerista que deve ser sancionada, entretanto, a meu ver, o valor arbitrado é desproporcional quando subsumido à situação jurídica em análise.

Ressalto, nesse sentido, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon

Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)

_________________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PROCON.
MULTA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM MANTIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS AS AUTARQUIAS ESTADUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O Procon Estadual atuou em descompasso com o que determina a legislação consumerista, (Lei nº 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (I) a gravidade da infração; (II) a extensão do dano causado aos consumidores; (III) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (IV) a condição econômica do infrator.
E isso porque a fabricante não auferiu qualquer vantagem com o ato, não havendo maiores danos ao consumidor em decorrência da devolução dos valores, sendo levado em consideração pela autoridade administrativa, unicamente, o faturamento bruto ficto da empresa. 2 - As multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida a sentença que readequou a penalidade para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais)
. 3 - No tocante à alegação de sucumbência mínima do Município, não há como acolher sua pretensão, na medida em que o acolhimento do pedido do embargante resultou em proveito econômico de mais de R$20.000,00 (vinte mil reais), reduzindo, e muito, o valor do débito. 4 - O montante da dívida exequenda, por si só, é capaz de afastar a alegada vulnerabilidade econômica dos sócios. 5 - A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras. 6 - Deste modo, sob a égide da legislação estadual, o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados, encontram-se dispensados do pagamento das custas processuais, merecendo provimento o recurso do PROCON Estadual neste ponto. 7 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0016233-16.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/12/2021; DJES 01/02/2022)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Essa compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na hipótese vertente, em que o boleto não pago pelo consumidor tem o valor de R$ 305,89 (trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) e a única pretensão daquele foi que não incidisse juros de mora e correção monetária sobre o referido montante, já que lhe fora erroneamente informado de que o valor estava pago.

Por sua vez, a multa aplicada foi de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), valor exorbitante e que correspondente a montante 116 vezes superior à importância constante no boleto inadimplido.

Diante disso, com a devida
vênia
aos Pares que compreendem de forma diversa, tenho que agiu corretamente a MMª Magistrada
a quo
ao reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pontuo, por derradeiro, que compreendo que a atuação do PROCON não pode ocasionar o enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor. Trata-se, inclusive, de entendimento já perfilhado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

2 A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

____________________

3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Assim, peço
vênia
para divergir do E. Desembargador Relator e daqueles que comungam do mesmo entendimento e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada e majorando a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022; TJES; AC 0007819-53.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022; TJES; AC 0028905-80.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 14/02/2022; DJES 21/03/2022; TJES; AC 0027864-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022; TJES; AC 0010806-09.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022; TJES; AC 0037668-75.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

19/04/2022

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor o quórum do presente processo.

*

rpm*

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra r. sentença de id 1200309, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução
fiscal
opostos pelo
Banco
Itau
leasing
S.A.
, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 3268/2011 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O eminente Relator, Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, deu provimento ao recurso para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade aplicada na via administrativa, por entender que o órgão procedeu nos limites do seu dever legal, porquanto presentes todos os requisitos que motivaram a sanção. O referido entendimento foi acompanhado pelo culto Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa
.

Em contrapartida, o Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência

para negar provimento ao apelo. Isso porque, a seu ver, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, no montante de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual vieram-me conclusos os autos.

Nesse contexto, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia àquele que proferiu voto divergente,
não tenho dúvidas em acompanhar
o eminente Relator
, no sentido de
dar provimento ao apelo
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Explico.

Não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entenda mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) – id 1200304, fl. 16 – se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, diante da falta de informações prestadas pela empresa, foi considerado o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2010 (id 1200304, fl. 15) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância fixada pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro recorrente de R$ 7,159 bilhões de reais somente no quarto trimestre de 2021
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pelo magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao preclaro Desembargador que inaugurou divergência, não tenho dúvidas em
acompanhar o eminente Relator
, no sentido de
dar provimento
ao presente apelo, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do sítio eletrônico da “Folha de S. Paulo”, disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/lucro-do-itau-soma-r-268-bilhoes-em-2021-alta-de-45.shtml>.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, foram os autos a mim distribuídos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
por meio da qual pretende,
M
unicípio de Vitória
,
ver reformada a r. sentença (Id. 1200309), que, em sede de embargos à execução, acolheu parcialmente os pedidos formulados, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 3268/2011, de R$ 35.647,69 para R$ 5.000,00.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
o montante reduzido pela sentença desrespeita o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Municipal nº 11.738/2003, bem como inobserva os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

ii)
diante da procedência parcial do pedido apenas em relação ao valor da multa aplicada, deve ser reconhecida a sucumbência mínima;
i
ii
)
a Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal.

O douto Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon, de R$ 35.647,69.

Por sua vez, inaugurando divergência, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento ao apelo, majorando a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Os preclaros Desembargadores Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Ronaldo Gonçalves de Sousa acompanharam o eminente Relator.

Pois bem.

De plano, rogando vênia ao eminente relator, hei por bem aderir à divergência, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

denota
-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$
35.647,69
)
, considerando o dano ao consumidor no montante de
R$
305,89
(
cobrança de
parcela de financiamento acrescida de juros e multa,
após
recebimento de informação de
que referida parcela já havia sido quitada).

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não terem sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução
da penalidade para R$
5
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e

afasta
da
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2.
A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.
3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 4. Em relação as custas, tem-se o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como lei federal Lei 6.830/80 não pode isentar o município de pagamento de taxa estadual (custas processuais). 5. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art.85, §11, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário:
21/03/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5.
Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário:
14/12/2020
)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, nítida sucumbência recíproca, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No entanto, em recente análise exegética do aludido dispositivo, encetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054),
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
a
F
azenda
P
ública exequente está dispensada
apenas
do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça
" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:
"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021)

Conforme se extrai do voto condutor, o Tribunal da Cidadania adotou posicionamento no intuito de harmonizar a redação do art. 39 com o art. 91 do Código de Processo Civil, que reproduz o art. 27 do CPC/73: “
As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

Assim, não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas remanescentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho
a
divergência
e
nego

provimento ao apelo,
nos termos da fundamentação supra,
majorando a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001793-22.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. Decisão administrativa mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon municipal
à instituição bancária
por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal
.

I
II
.
O magistrado minorou o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante fixado na sentença, pronunciando apenas que o valor da multa arbitrada mostrava-se desarrazoado e desproporcional, evidenciando que a quantia fixada pelo juiz se deu de forma discricionária, o que é defeso, haja vista a existência de regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

I
V
.
Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se
escorreita
a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de
R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

V.
Apelo
conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.